Tribunal: TJES
Processo: 5003880-83.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003880-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR BELLARMINO DOS SANTOS PENHA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5003880-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
NADIR BELLARMINO DOS SANTOS PENHA

RECORRIDO:
VIVO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
ajuizada por
NADIR BELLARMINO DOS SANTOS PENHA

em face de
VIVO S.A
, com o fito de obter a restituição de supostos valores indevidamente pagos e cobrados pela requerida, bem como a compensação por danos morais. Para tanto, sustenta que realizou equivocadamente o pagamento de valores relativos à contratação de linha de telefonia fixa, achando tratar-se de cobranças do seu plano de internet internet. Aduz que jamais contratou o serviço de linha telefônica da requerida.

Em contestação (ID 9799990), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa, incompetência do Juizado Especial e ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que não há falar em falha na prestação dos serviços a justificar a pretensão indenizatória.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9799996) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para ratificar a liminar de ID. 9799330 DETERMINAR que a parte ré abstenha-se de realizar a cobrança dos serviços não contratados pela parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida e limitada ao importe de R$ 5.000,00, bem como que proceda com a restituição do montante de R$ 164,50 indevidamente cobrado, de forma simples,
quantia essa a ser acrescida de correção monetária conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual)
.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9799998, sustentando que a sentença merece reforma para reconhecer a configuração dos danos morais, na medida em que não resta dúvida que foi vítima de cobrança de valores indevidos. Aduz que o comportamento da requerida feriu sua imagem e honra.

Contrarrazões ao ID 9800008, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

Esse é o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 9800003 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9800008 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Resumidamente, a parte autora afirma que, entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, efetuou o pagamento de duas faturas da requerida por engano, acreditando que era referente ao plano de internet mantido com a operadora, mas na verdade, era relativa ao número VIVO (27) 3153-1209, o qual desconhece.

A sentença de origem julgou procedente o pedido de cancelamento das cobranças de serviço não contratado. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Tal improcedência é objeto de irresignação nas razões recursais da parte autora.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da parte, coaduno com o sentenciante no sentido de que a situação debatida não configura danos morais.

Isso porque, além do fato de a simples cobrança de valores, sem maiores repercussões ou reflexos na esfera dos direitos da personalidade, não possui o condão de causar danos passíveis de indenização extrapatrimonial, configurando-se como mero aborrecimento, não podemos desconsiderar que a própria autora/recorrente confessou na exordial que pagou os boletos por engano, ou seja, sem observar o objeto da cobrança, o que, a meu ver, só reforça a inexistência de dano moral.

O mero dissabor, ocasionado pelas contrariedades do cotidiano, não se confunde com o dano moral, que se caracteriza pela lesão aos sentimentos, ao atingir a subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos, vexames, dores e sensações negativas.

Entendo que a cobrança sofrida pela recorrente, repise-se, consiste em mero aborrecimento, que lhe causou irritabilidade, mas que não teve o condão de gerar-lhe constrangimento e, por consequência, a reparação por danos morais.

Ora, nem todo desconforto experimentado pela parte enseja o reconhecimento de dano moral, posto que, se assim fosse, qualquer fato que destoasse da vontade de seu agente, em regra, poderia legitimar o pedido indenizatório.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)